Tribunal: TJBA
Processo: 0000072-89.1998.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000072-89.1998.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODILON RABÊLO DE SOUZA FILHO e outros (3) Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CULPA DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ODILON RABÊLO DE SOUZA FILHO e outros contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, no bojo de execução de título extrajudicial. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar a capitalização mensal dos juros e a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa, mantendo o título executivo em sua essência. O recurso busca o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da paralisação processual desde 2007, com a consequente extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do processo de execução por período superior a 15 anos configura hipótese de prescrição intercorrente, ainda que motivada por demora atribuível ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do credor na prática dos atos processuais necessários ao andamento da execução, não sendo aplicável quando a paralisação decorre exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário. 4. A remessa dos autos à conclusão para sentença, sem pendência de ato processual por parte do exequente, caracteriza fase sob responsabilidade exclusiva do Juízo, afastando qualquer dever processual de impulso por parte do credor. 5. A Súmula 106 do STJ consolida o entendimento de que a demora atribuível ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição. 6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça que a ausência de movimentação do feito, por culpa do aparelho judiciário, não configura desídia do exequente, afastando a prescrição intercorrente. 7. Embora constatada excessiva morosidade na tramitação do feito, tal situação não pode prejudicar a parte exequente, que não contribuiu para a paralisação processual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 98, 85, §§ 2º e 11º; Súmula 106/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 0027585-28.1994.8.24.0023, rel. Des. Fernando Carioni, j. 11.02.2020; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000016-45.2013.8.17.0940, rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, j. 16.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 0000072-89.1998.8.05.0018, em que figuram como apelante ODILON RABÊLO DE SOUZA FILHO e outros e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239